Tribunal: TJMT
Processo: 1033599-26.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033599-26.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS BARROSO DE SOUZA - CPF: 456.829.252-20 (RECORRENTE), JUCIEL DE FRANCA BATISTA - CPF: 892.374.202-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO PELA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PELA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE TOI EM CONTESTAÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA APOSTA NO TOI – INSPEÇÃO UNILATERAL – FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – CORTE INDEVIDO – RESTABELECIMENTO APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE

– MAJORAÇÃO DO VALOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, já que o documento apresentado foi assinado por terceiro estranho à lide, o que foi devidamente impugnado pelo promovente, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida à declaração da inexistência da fatura impugnada.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas indevidas, cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser majorado o “quantum” quando fixado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovente parcialmente provido.

Recurso da parte promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a retificação das faturas, bem como a condenando ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de cobranças e corte indevidos em virtude de faturas a título de recuperação de consumo, já que o TOI juntado demonstra inspeção acompanhada por terceiro estranho à lide, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, opino pelo
JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE
da pretensão formulada na inicial para determinar:

I-

O reconhecimento da inexistência dos montantes em questão;

II-

A retificação das faturas do mês de outubro de 2020, devendo ser considerado
utilizando os 03 (três) meses subsequentes
em que a leitura foi realizada como base de cálculo, devendo a Requerida apresentar aos autos as faturas retificadas com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para o seu vencimento

em que a leitura foi realizada como base de cálculo, devendo a requerida apresentar aos autos a fatura retificada com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para o seu vencimento;

III-

Ratifico a decisão de tutela de urgência concedida (id. 48375781); e

IV-

Condenar a Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de majoração do valor da indenização por dano moral, posto que foi fixado em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o
quantum
indenizatório, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de prova pericial. Sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que o medidor da parte autora estava auto religado, bem como que foi realizada inspeção de rotina e que o TOI foi devidamente assinado, demonstrando que houve acompanhamento da inspeção.

Sustenta que as cobranças são devidas e que inexiste ato ilícito praticado pela concessionária.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto (R$ 2.424,60) e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que as cobranças de faturas a título de recuperação de consumo são indevidas, já que a inspeção realizada pela concessionária ocorreu de maneira unilateral.

O promovente informou na inicial, ainda, que houve suspensão dos serviços de energia elétrica em 18.11.2020, a qual foi restabelecida somente após o deferimento da liminar (Id. 97763960).

Apesar de ter havido a juntada do TOI n° 753305 em contestação, o mencionado documento foi assinado por terceiro estranho à lide (Laudiceia), o que foi impugnado especificamente pelo promovente, o qual afirma desconhecer a pessoa que assinou o termo. Afirma, ainda, que não teve conhecimento de qualquer vistoria realizada na sua unidade consumidora.

Tal como fundamentado pelo magistrado
a quo
, entendo que a inspeção e as cobranças são indevidas, posto que decorrentes de cobrança relativa à fatura de recuperação de consumo cujo procedimento pericial do medidor foi realizado de maneira unilateral, sem a observação do contraditório e da ampla defesa.

Tendo as fotos e o laudo juntados sido produzidos de forma unilateral, não podem ser aceitos como meio de prova.

É devida a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não restou observado no presente caso, de modo que indevida a fatura de recuperação de consumo.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de cobranças indevidas, cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que deve ser majorado, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021